Tribunal: TJMT
Processo: 1015328-62.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015328-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO TAUAN ALVES BEZERRA - CPF: 621.243.273-21 (AGRAVANTE), JOYCE KELLY MAGALHAES LOPES - CPF: 610.456.883-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L.M.L.B. (AGRAVADO), JOYCE KELLY MAGALHAES LOPES - CPF: 610.456.883-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
fixou os alimentos provisórios em 33% do salário-mínimo, mais 50% das despesas extraordinária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a minoração dos alimentos provisórios, diante das alegações da dificuldade financeira do genitor do alimentado.

III. Razões de decidir

Os alimentos provisórios têm fundamento no art. 4º da Lei nº 5.478/1968, que impõe fixação imediata com base na urgência e necessidade presumida. A minoração dos alimentos exige prova inequívoca de impossibilidade, o que não foi demonstrado pela recorrente.A decisão agravada está em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar e do melhor interesse da criança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Os

alimentos provisórios devem ser fixados com base na necessidade presumida do alimentado e na possibilidade do alimentante, cabendo revisão apenas mediante prova inequívoca.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.695; CPC, art. 300; Lei nº 5.478/1968, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
RAI n. 20.932/2011
, 3ª Câmara de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
j. 15.06.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Fernando Tauan Alves Bezerra, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de revisão de alimentos movida por L.M.L.B., representado pela genitora Joyce Kelly Magalhães Lopes, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela de urgência, para majorar a verba alimentícia para o montante equivalente a 33% do salário-mínimo vigente, mais 50% das despesas extraordinária.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que o valor fixado a título de alimentos provisórios revela-se desproporcional à sua real capacidade financeira, porquanto se encontra desempregado, exercendo apenas atividades informais e esporádicas (“bicos”), das quais aufere renda aproximada de R$ 3.000,00 mensais, sem estabilidade ou garantia de continuidade.

Sustenta que constituiu nova entidade familiar, sendo responsável pelo sustento de outro filho menor, para o qual já contribui com pensão mensal no importe de R$ 300,00, além de arcar com despesas essenciais, tais como aluguel no valor de R$ 1.250,00, alimentação, energia elétrica, transporte e demais encargos cotidianos.

Argumenta que a fixação dos alimentos no patamar de 33% do salário-mínimo, acrescida de 50% das despesas extraordinárias, compromete sua subsistência e viola o binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1.694, §1º, do Código Civil.

Aduz, ainda, a necessidade de tratamento isonômico entre os filhos e manifesta disposição em contribuir com o valor de R$ 300,00 mensais, acrescido das despesas extraordinárias. Requer, inclusive em sede de tutela recursal, a redução do encargo alimentar para o referido montante, ao final pugnando pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 359793395).

Comunicação entre instâncias. (id. 361293909).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 363156879).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 367515884).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a representante legal do menor ajuizou ação revisional de alimentos com pedido de tutela de urgência em face do genitor Fernando Tauan Alves Bezerra
.

A douta magistrada
a quo

deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela de urgência, para majorar a verba alimentícia para o montante equivalente a 33% do salário-mínimo vigente, mais 50% das despesas extraordinária.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que o valor fixado a título de alimentos provisórios revela-se desproporcional à sua real capacidade financeira, porquanto se encontra desempregado, exercendo apenas atividades informais e esporádicas (“bicos”), das quais aufere renda aproximada de R$ 3.000,00 mensais, sem estabilidade ou garantia de continuidade.

Sustenta que constituiu nova entidade familiar, sendo responsável pelo sustento de outro filho menor, para o qual já contribui com pensão mensal no importe de R$ 300,00, além de arcar com despesas essenciais, tais como aluguel no valor de R$ 1.250,00, alimentação, energia elétrica, transporte e demais encargos cotidianos.

Argumenta que a fixação dos alimentos no patamar de 33% do salário-mínimo, acrescida de 50% das despesas extraordinárias, compromete sua subsistência e viola o binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1.694, §1º, do Código Civil.

Aduz, ainda, a necessidade de tratamento isonômico entre os filhos e manifesta disposição em contribuir com o valor de R$ 300,00 mensais, acrescido das despesas extraordinárias. Requer, inclusive em sede de tutela recursal, a redução do encargo alimentar para o referido montante, ao final pugnando pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 4º, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que
“
o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor
”
.

Dessa forma, entendo que a fixação dos alimentos, ligado a comprovação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, é tão somente para alimentos definitivos (arts. 1695 e 1694, §1º, do C. Civil), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena,
no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente
, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família n. 15, out-nov-dez/2002 – negritei).

Além disso, o próprio nome já demonstra tratar-se de uma solução provisória, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Visto isso,
i
n casu
, verifico que o valor fixado a título de alimentos provisórios, se encontrando em patamar razoável, levando-se em conta os dados trazidos aos autos pelas partes, ao menos neste princípio de litígio.

Por isso, devemos nos ater ao fato de que “
a disciplina judicial dos alimentos está governada por um indisfarçável interesse público, relacionado na integridade da pessoa, sua conservação e sobrevivência, como direitos inerentes à personalidade. São normas de ordem pública, ainda que impostas por motivo de humanidade, de piedade ou solidariedade, complementa RIZZARDO, pois resultam do vínculo de família, aliás, base da sociedade”

(Madaleno, Rolf.,
op. cit., p.15
).

O art. 1694, §1º, do C. Civil, dispõe que os alimentos devem ser fixados
“na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”, ou seja, o binômio necessidade-possibilidade.

No caso concreto, observo que a decisão agravada arbitrou alimentos provisórios no importe correspondente a 33% (trinta e três por cento) do salário-mínimo nacional,
mais 50% das despesas extraordinária
. Com efeito, conforme se extrai das razões recursais, o recorrente afirma exercer atividade laboral informal e variável, típica de trabalhador autônomo, circunstância que dificulta a aferição precisa de seus rendimentos mensais.

Além disso, o agravante sustenta possuir outro filho menor. Contudo, é certo que a matéria deverá ser aprofundada no curso da instrução processual originária.

Muito embora o recorrente alegue auferir renda incompatível com o valor arbitrado, não logrou comprovar documentalmente suas alegadas despesas pessoais, que limitasse substancialmente sua capacidade contributiva.

Ora, é cediço que a mera declaração unilateral de hipossuficiência ou de informalidade na renda, desacompanhada de documentação que a corrobore de forma efetiva, não tem o condão de infirmar a presunção de razoabilidade da sentença que, ao fixar os alimentos, considerou, inclusive, os deveres constitucionais e legais do genitor quanto à manutenção do filho menor.

Por outro lado, é incontroversa a necessidade do agravado, sendo presumido, pois, que necessita de educação, vestuário, saúde, etc., tendo o genitor a obrigação de contribuir para o sustento da prole.

Diante disso, importante frisar que o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, deve nortear a presente decisão. Nesse sentido, a manutenção da pensão alimentícia é imprescindível para garantir a subsistência e o bem-estar do menor, considerando suas necessidades de vida e desenvolvimento.

Ressalta-se que o arbitramento de alimentos provisórios decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados, se apresentada prova robusta da alteração da situação fática
.

Já tive a oportunidade de votar neste sentido, confira,
verbis
:

“DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - GUARDA PROVISÓRIA - REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA PREEXISTENTE - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA BANCOS, CARTÓRIOS E RECEITA FEDERAL EM TUTELA ANTECIPADA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida
ab initio
, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz a baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.

Correta a decisão que defere a guarda provisória para regularização de situação fática preexistente, ainda mais, quando baseada em laudo informativo psicossocial.

A determinação de expedição de ofícios para instituições privadas e órgãos públicos, vai muito além da antecipação da tutela e sequer com ela mantém relação, posto que se trata de verdadeira produção de prova, fato que ainda não se trata neste momento inicial, visto que a questão circunscreve-se a deferir antecipadamente o pleito final.”
(RAI n. 20.932/2011, 3ª Câm. Dir. Privado, minha relatoria, j. 15.06.2011 – negritei).

“AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNAS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ‘ab initio’, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juízo até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.
”
(RAI n.º 1009533-80.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 04.10.2023 – negritei).

Em adição, andou bem o douto Procurador ao consignar,
verbis
:

“Como dito em linhas anteriores, busca o agravante a reforma da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e majorou o valor dos alimentos para o equivalente a 33% do salário mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias. Pois bem. O Código Civil Brasileiro, preceitua no artigo 1.699 que “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. Nesse passo, entendo que, embora o recorrente alegue alteração de sua capacidade financeira, não apresentou provas aptas a demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento dos alimentos no valor fixado após a majoração ocorrida na ação revisional. No caso, verifica-se que o valor dos alimentos foi fixado no ano de 2017, ou seja, em contexto fático diverso do atual. Melhor dizendo, as necessidades da criança eram menores se comparadas com sua atual idade, portanto, natural o surgimento de novas despesas relacionadas ao seu desenvolvimento, tais como gastos com educação, alimentação, saúde, vestimentas, lazer, dentro outras. Não menos importante ainda afirmar que a alegação de superveniência de novo encargo familiar – nascimento de outro filho também dependente do agravante – não tem o condão, de por si só, obstar a majoração dos alimentos. Frisa-se que, a constituição de nova família não pode implicar em prejuízo ao filho anterior, sobretudo quando ausente provas concretas da alteração na capacidade financeira do alimentante.

O mesmo pode se dizer com relação a afirmação de desemprego. Isto porque, embora afirme tal situação, o desemprego e nascimento de outro filho não evidenciam, em sede de cognição sumária, a incapacidade absoluta de cumprir a obrigação alimentar no valor majorado. A propósito, sobre a impossibilidade de se acolher a alegação de desemprego e nascimento de outro filho, destaco: “ (...)III. Razões de decidir 3. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, cuja aferição não pode se dar exclusivamente sob a ótica do alimentante. 4. O desemprego, por si só, não enseja automática exoneração ou redução dos alimentos, pois a necessidade do alimentando, sobretudo quando menor, permanece presumida. 5. A documentação acostada aos autos não demonstra de forma inequívoca incapacidade financeira do agravante para arcar com o percentual fixado judicialmente, especialmente considerando que o valor foi ajustado por acordo homologado em juízo. 6. A mera existência de outra pensão ou de dificuldades financeiras não comprova modificação substancial e duradoura da condição econômica capaz de justificar a revisão pretendida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A alegação de desemprego, desacompanhada de prova robusta da alteração substancial e permanente da capacidade econômica do alimentante, não autoriza a redução do valor dos alimentos fixados por acordo judicial.” (N.U 1021135-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)”

Assim, ausente comprovação mínima das alegações trazidas, não há fundamento para a reforma da decisão de origem, motivo pelo que, o parecer recomenda o desprovimento do recurso de agravo de instrumento.”
(id. 367515884).

Assim, ao menos neste momento processual, até que haja melhor elucidação da questão na origem, através de ampla dilação probatória, deve ser resguardado o direito do alimentado, evitando maiores prejuízos.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026